Tribunal: TJBA
Processo: 8004771-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004771-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TACIANO AVILA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, CPC. INOBSERVÂNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 485, §1º, DO CPC. REFORMA DO JULGADO. IMPOSIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8004771-61.2023.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.